Tribunal: TJES
Processo: 5003621-48.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003621-48.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CACILDA ANGELINA FASSARELLA e outros
RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003621-48.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CACILDA ANGELINA FASSARELLA

RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A.

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente, tendo em vista o documento de ID 1249820.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CACILDA ANGELINA FASSARELLA
em face da r. sentença (ID 12490057) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada contra BANCO MAXIMA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão de primeiro grau reconheceu a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 801515448, determinando o cancelamento definitivo da avença junto ao INSS, mas, por outro lado,
julgou improcedentes os pleitos de restituição de valores e de compensação por danos morais.

A r. sentença recorrida, apesar de reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao não comprovar a regularidade da contratação e o devido esclarecimento à consumidora, indeferiu a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, sob o fundamento de que o pedido seria ilíquido e desprovido de provas concretas. Ainda, afastou a condenação por danos morais, ao considerar os fatos narrados como mero dissabor cotidiano.

Inconformada, a recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o pedido de dano material foi devidamente quantificado na petição inicial, não havendo que se falar em iliquidez, e que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, especialmente em virtude de sua condição de pessoa idosa que percebe apenas um salário-mínimo e teve seus proventos indevidamente reduzidos por uma contratação que não realizou. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 12490070.

Pois bem.

A sentença recorrida merece parcial reforma, porquanto, apesar de ter corretamente reconhecido a nulidade da contratação, deixou de aplicar as devidas consequências jurídicas no que tange à reparação material e moral, assistindo razão, em grande parte, à recorrente em suas alegações

No que tange ao dano material, o magistrado sentenciante entendeu que o pleito seria ilíquido e que a autora não teria apresentado "provas concretas dos descontos mensais". Contudo, observa-se que a petição inicial (ID 12489817), de forma expressa, quantifica o pedido de restituição, indicando o valor de R$ 846,30 a ser devolvido em dobro, o que afasta, de plano, a alegação de pedido genérico ou ilíquido.

Ademais, a alegação de ausência de "provas concretas" merece melhor análise. A
recorrente, não assistida por advogado no momento do ajuizamento da demanda, em razão do procedimento no Juizado Especial
, juntou o Histórico de Empréstimo Consignado emitido pelo INSS (ID 12489819), que comprova a inclusão do contrato impugnado e a reserva de cartão consignado (RCC) no valor de R$ 65,10 mensais, desde 16/02/2023.
Configurada a relação de consumo e aplicada a inversão do ônus da prova,
caberia à instituição financeira, que detém todo o registro das operações, apresentar um extrato detalhado dos valores efetivamente descontados, o que não fez.

Com o devido respeito ao entendimento do juízo
a quo
, entende-se que exigir da
consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, desassistida de advogado
, uma prova de maior complexidade, quando o próprio réu possui condições de esclarecer facilmente a questão,
pode contrariar
o princípio da facilitação da defesa do consumidor em juízo, previsto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Ressalte-se que a demonstração específica dos descontos poderá ser realizada em sede de cumprimento de sentença, mediante apresentação de extratos bancários e comprovantes pelo devedor.
Assim, entende-se pela
reforma da sentença para condenar o recorrido a devolver os valores indevidamente descontados, de forma dobrada
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, considerando-se que não se vislumbra engano justificável na conduta da instituição financeira, já que a contratação foi declarada inexistente por falha no dever de informação e, segundo a orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, na interpretação da citada regra legal “deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Entretanto, no que diz respeito à devolução dos valores,
é preciso considerar o montante creditado na conta da recorrente.
A parte recorrida comprovou, através do documento de ID 12490048, a transferência do valor de R$ 705,41 para a conta de titularidade da autora em 16/02/2023. Assim, ante a declaração de inexistência de relação jurídica, se faz necessário o retorno das partes ao
status quo
(Enunciado 29 das Turmas Recursais do TJES), razão pela qual o
valor depositado na conta da recorrente, deverá ser compensando
com os valores oriundos desta condenação, sem qualquer incidência de correção e juros.

A reparação por
danos extrapatrimoniais
também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida do benefício previdenciário recebido mensalmente para o sustento da recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante dos seus proventos, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

O
valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais),
pleiteado na inicial
, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à capacidade econômica do ofensor e à gravidade do dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para REFORMAR PARCIALMENTE a r. sentença recorrida e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
MANTER
a declaração de inexistência do débito e da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 801515448, bem como a determinação de cancelamento definitivo perante a base do INSS, no prazo e sob as penas já fixadas na origem;

b)
CONDENAR
o recorrido, BANCO MAXIMA S.A., a restituir à recorrente, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário em virtude do contrato declarado inexistente, montante este a ser corrigido monetariamente a partir de cada desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença;

c)
AUTORIZAR
a compensação entre o crédito da recorrente (item "b") e o débito correspondente ao valor de R$ 705,41 (setecentos e cinco reais e quarenta e um centavos) que lhe foi creditado em conta, sem incidência de quaisquer juros e correção.

d)
CONDENAR
o recorrido, BANCO MAXIMA S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)